Tribunal: STF
Processo: AI 223881
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Oficial da Polícia Militar estadual. Vencimentos.
Gratificação. Verba devida. Interpretação de lei local. Agravo
regimental não provido. Aplicação da súmula nº 280. Não cabe RE que
tenha por objeto alegação de ofensa indireta à CF por má aplicação
de direito local.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação
das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite RE quando falte
prequestionamento da matéria constitucional invocada.